Tribunal: STF
Processo: ARE 1606616
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Presidente do Tribunal Superior Eleitoral — TSE, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 229).
 
O recorrente refuta a incidência da Súmula 283/STF, aduzindo que:
 
[a] impugnação não precisa ser uma menção literal e numérica ao enunciado sumular, muito embora tenha ocorrido. A impugnação se perfaz quando se combate a ratio decidendi do julgado, e a razão de decidir do acórdão do TSE foi, precisamente, a recusa em analisar os argumentos (doc. 233, p. 6).

Diz, por fim, que:

não deixou de abranger o fundamento do acórdão recorrido. Pelo contrário, elegeu-o como seu alvo principal, questionando sua validade à luz de um princípio constitucional superior (doc. 233, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do TSE, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 233).
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator